Tribunal: TJPA
Processo: 0807618-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807618-10.2016.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: JOSE AGRIPINO DA SILVA MURTA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0807618-10.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ADVOGADO: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO – OAB/PA N. 20.334.

AGRAVADO: JOSÉ AGRIPINO DA SILVA MURTA NETO.

ADVOGADA: BARBARA MOREIRA DE ATAÍDE – OAB/PA N. 19.773.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença em ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e reparação de danos morais e materiais movida por JOSÉ AGRIPINO DA SILVA MURTA NETO. A recorrente alega inaplicabilidade do art. 932 do CPC e inexistência de jurisprudência pacífica do STJ. O autor tem plano GEAPSAUDE II (modalidade coletivo empresarial) por vínculo com INSS. A ré alegou cancelamento por inadimplência. No entanto, não comprovou notificação nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998. O autor juntou boletos, comprovantes de pagamento e quitação anual de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência do STJ; e (ii) saber se a rescisão unilateral foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao julgamento monocrático, o art. 133, XI, "d", do RITJPA permite ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

4. O art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ permite ao relator julgar monocraticamente recurso ou aplicar jurisprudência consolidada.

5. A possibilidade de agravo interno ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade.

6. Quanto à rescisão unilateral, a Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

7. O objetivo da notificação até o quinquagésimo dia é dar tempo para o consumidor pagar até o sexagésimo dia.

8. A requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar eventual inadimplência do autor nem que o notificou nos termos legais.

9. O autor juntou boletos bancários, comprovantes de pagamento e comprovante de quitação anual de débitos de 2015.

10. A requerida agiu em clara contradição, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

14. O cancelamento foi ilegal, assistindo razão ao autor quanto ao restabelecimento do contrato.

15. Os honorários advocatícios (20% sobre a condenação) foram arbitrados conforme razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige comprovada notificação do consumidor até o quinquagésimo dia (Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; REsp 1.995.100/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; Súmula Normativa 28/ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0807618-10.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ADVOGADO:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO – OAB/PA N. 20.334.

AGRAVADO:
JOSÉ
AGRIPINO DA SILVA MURTA NETO.

ADVOGADA:
BARBARA MOREIRA DE ATAÍDE – OAB/PA N. 19.773
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

interposto nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS NORAIS E MATERIAIS
movida por
JOSÉ AGRIPINO DA SILVA MURTA NETO
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
sentença
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente aduz a inaplicabilidade do art. 932 do STJ e quanto mérito, aduz que
não há jurisprudência pacífica do STJ, aduzindo que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a taxatividade do rol da ANS (Recurso Especial n. 1.733.013 - PR (2018/0074061-5).

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, "D", DO RITJPA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença em ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e reparação de danos morais e materiais movida por JOSÉ AGRIPINO DA SILVA MURTA NETO. A recorrente alega inaplicabilidade do art. 932 do CPC e inexistência de jurisprudência pacífica do STJ. O autor tem plano GEAPSAUDE II (modalidade coletivo empresarial) por vínculo com INSS. A ré alegou cancelamento por inadimplência. No entanto, não comprovou notificação nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998. O autor juntou boletos, comprovantes de pagamento e quitação anual de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se é cabível julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência do STJ; e
(ii)
saber se a rescisão unilateral foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao julgamento monocrático, o art. 133, XI, "d", do RITJPA permite ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

4.
O art. 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ permite ao relator julgar monocraticamente recurso ou aplicar jurisprudência consolidada.

5.
A possibilidade de agravo interno ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade.

6.
Quanto à rescisão unilateral, a Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

7.
O objetivo da notificação até o quinquagésimo dia é dar tempo para o consumidor pagar até o sexagésimo dia.

8.
A requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar eventual inadimplência do autor nem que o notificou nos termos legais.

9.
O autor juntou boletos bancários, comprovantes de pagamento e comprovante de quitação anual de débitos de 2015.

10.
A requerida agiu em clara contradição, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

14.
O cancelamento foi ilegal, assistindo razão ao autor quanto ao restabelecimento do contrato.

15.
Os honorários advocatícios (20% sobre a condenação) foram arbitrados conforme razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige comprovada notificação do consumidor até o quinquagésimo dia (Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; REsp 1.995.100/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; Súmula Normativa 28/ANS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 15385138-Pág. 1-4
.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

No recurso de apelação cível o recorrente sustentou a legalidade da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços hospitalares com a apelada, uma vez que teria sido cumprido os requisitos do art. 13, parágrafo único e inciso II da Lei 9.656/1998, o qual prevê:
“
Os produtos de que trata o

caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”

Entretanto, entendo correto o entendimento exarado pelo nobre magistrado, quando aduziu que:

In casu, a questão controvertida diz respeito a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde do autor e seus dependentes.

Verifico que o autor juntou ao ID 992890 - Pág. 6 Ficha cadastral de plano de pecúlio facultativo junto ré, inscrição 248.855 e ao ID 992890 - Pág. 7 cadastro de clientes, ou seja, seus dependentes.

A ré juntou ao ID 4797649 - Pág. 3 juntou contrato de Convênio efetuado com a União em que demonstra os serviços oferecidos aos seus beneficiários nos termos da Cláusula Terceira, juntando também regulamento que define as normas e os critérios gerais do plano GEAP Saúde II administrado pela GEAP Autogestão em Saúde em favor dos titulares e seus dependentes vinculados às patrocinadoras/conveniadas da GEAP.

A ré alega em contestação que o requerente está inscrito no plano GEAPSAUDE II, registrado na ANS sob o número 458.004/08-4, na modalidade coletivo empresarial, na condição de Titular em virtude de seu vínculo funcional com o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), entidade conveniada a esta Fundação, abarcada pelo Convênio por Adesão nº 001/2013, firmado entre a União e a GEAP.

Esclarece que, o contrato de assistência é firmado entre a GEAP e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, não existindo contrato entre esta Fundação e o cliente em questão, havendo apenas adesão aos planos e programas oferecidos pela GEAP, onde o mesmo é inscrito nesta Fundação, para fins de Assistência Médica/Hospitalar e Odontologia.

Aduz ainda a requerida que no dia 14/03/2016 por meio do atendimento de Nº 3230802016031412975226, o beneficiário entrou em contato com a central de atendimento (0800 7288300), reclamando o cancelamento e buscando saber os motivos de tal situação e prossegue afirmando que “Nesse ato, o beneficiário tomou conhecimento do todos os débitos existentes e que teve sua inscrição cancelada por motivo de inadimplência”, conforme contestação ao ID 4797646 - Pág. 10.

[...]

Ademais, destaco que o objetivo da exigência legal para a notificação até o quinquagésimo dia da inadimplência é dar tempo para o consumidor pagar até o sexagésimo dia. A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a eventual inadimplência do autor, bem como que o notificou nos termos legais alertando-o de consequente exclusão do plano.

O autor, por sua vez, juntou boletos bancários e comprovantes de pagamento ao ID 993122, bem como comprovante de quitação anual de débitos referente ao ano de 2015 emitido pela ré, conforme ID m. 993079.

Portanto, agiu a requerida em clara contradição, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, colocando o autor em clara desvantagem, assistindo razão ao mesmo quanto ao pedido de restabelecimento do contrato de prestação de serviços já que o cancelamento foi ilegal
.

Nesse sentido, já entendeu a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO
.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade.

3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).

4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.

5.
A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção
.

6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Quanto aos honorários advocatícios, constato que os mesmos foram arbitrados de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a condenação da ré
ao pagamento de custas processuais na proporção de 60%, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível
, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2026